Tribunal: TJES
Processo: 0001692-51.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001692-51.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATHEUS NASCIMENTO DA PENHA

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001692-51.2024.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MATHEUS NASCIMENTO DA PENHA

Advogados do(a) APELADO: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, LARISSA FARIAS DE ALMEIDA - ES39789

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DELITIVA. FRAGILIDADE DA PROVA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DE DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL SEM RECORDAÇÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que absolveu MATHEUS NASCIMENTO DA PENHA da imputação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), requerendo a reforma da sentença para a condenação do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório coligido aos autos, baseado preponderantemente na ratificação em Juízo de depoimentos policiais prestados na fase inquisitorial, mostra-se robusto e apto a comprovar a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, para fins de reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Laudo Pericial de Exame Químico dos entorpecentes e prova oral.

4. A autoria delitiva não restou devidamente comprovada, pois as testemunhas de acusação (Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante) não se recordaram dos detalhes da ocorrência em Juízo, apenas confirmando o teor do depoimento prestado na fase policial após a leitura do termo respectivo.

5. A ausência de recordações detalhadas e espontâneas por parte dos agentes fragiliza a certeza necessária para o juízo de reprovação, assemelhando-se a mera chancela de elementos informativos do inquérito policial.

6. O art. 155, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz formará convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

7. A imposição de édito condenatório demanda conjunto probatório judicialmente coligido que se apresente robusto, coeso e despido de incertezas.

8. O suporte fático-probatório reside, predominantemente, na mera ratificação em juízo de declarações pretéritas, falhando em fornecer a confirmação segura e espontânea de elementos cruciais para a certeza do julgador, o que impõe a observância ao postulado do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se admite a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, sendo necessário que a prova produzida em contraditório judicial seja robusta e apta a comprovar a autoria delitiva, sob pena de incidência do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:

• Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

• Código de Processo Penal (CPP), art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

• Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.152/PR, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/8/2024, DJe 28/8/2024.

• Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp n. 2.150.858/MA, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/3/2025, DJEN 19/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001692-51.2024.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MATHEUS NASCIMENTO DA PENHA

Advogados do(a) APELADO: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, LARISSA FARIAS DE ALMEIDA - ES39789

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 16885484), por meio da qual
MATHEUS NASCIMENTO DA PENHA
, ora apelado, fora absolvido da imputação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Emerge da Denúncia (ID 16885434) que, na madrugada de 24 de julho de 2024, por volta das 01h25m, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pela Rua Rio Amazonas, no Bairro Hélio Ferraz, Serra/ES, quando foram abordados por um munícipe, dando conta de que na Rua Rio Doce, local já conhecido pelos Militares, teria um indivíduo, vestindo calça e camisa preta, com o cabelo pintado de amarelo, o qual estaria comercializando entorpecentes. Diante das informações, os PMs se dirigiram até ao local, onde visualizaram o denunciado se dirigindo até uma bananeira e pegando uma sacola de cor branca, de onde retirava entorpecentes e os repassava a diversas pessoas que chegavam ao local, repetidas vezes. No momento em que fora realizada a abordagem do denunciado, diversos “olheiros” do tráfico se evadiram do local. Na posse do denunciado foram encontrada uma bolsa de cor preta, contendo em seu interior, 08 (oito) “pedras de crack”; 08 (oito) “buchas de maconha”; 03 (três) “buchas de PAC”; 02 (dois) “pinos de haxixe”, e a quantia de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), em espécie. Consta, ainda, que, os Militares lograram êxito em encontrar a sacola que ficava escondida na bananeira e constataram que dentro dela havia 30 (trinta) “pedras de crack e 08 (oito) “buchas de maconha”. Ressai, ainda, que outro cidadão que passava pelo local e não quis se identificar, informou aos Policiais que se eles procurassem na região da mata encontrariam mais entorpecentes. Sendo assim, por se tratar de um densa região de mata, foi solicitado pelos PMs auxilio das guarnições do BAC (Batalhão de Ações com Cães) que se fizeram presentes no local, e que ao realizarem as buscas com uso dos cães (de nome “Justo” e “Lobo”) lograram êxito em encontrar em meio a lixo, mato e entulho, a quantia de 32 (trinta e duas) “buchas de maconha”; 03 (três) “pinos de haxixe”; 06 (seis) “unidades de PAC” e 07 (sete) “pinos de cocaína”, materiais estes, idênticos aos apreendidos com o denunciando Matheus Nascimento da Penha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise do mérito.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula a reforma da sentença, a fim de condenar o apelado pelo cometimento do crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, sob o fundamento de que o conjunto probatório coligido aos autos comprova a autoria e materialidade da prática delitiva imputada ao réu.

Ora, no caso em testilha, a
materialidade delitiva
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 16885033, pp. 10/14), Auto de Apreensão ID 16885033, pp. 26/27); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 16885033, pp. 28/29); Laudo Pericial de Exame Químico dos entorpecentes (ID 16885473) e prova oral.

O Juízo sentenciante entendeu que a autoria não restou devidamente comprovada, sob o fundamento de que
“
A prova testemunhal, pilar da acusação, mostra-se, portanto, hesitante e não unívoca. A ausência de recordações detalhadas por parte dos agentes públicos, embora compreensível diante do volume de ocorrências, fragiliza a certeza necessária para um juízo de reprovação. A condenação criminal exige prova robusta, clara e coerente, o que não se verifica no presente caso, em que os relatos judiciais se basearam quase que exclusivamente na ratificação de declarações pretéritas, sem a confirmação de detalhes cruciais de forma espontânea e segura. Diante do teor dos depoimentos judiciais, nota-se que em fase judicial não foram produzidas provas que pudessem assegurar, de forma indene de dúvidas, a participação do acusado no tráfico de drogas.”

Pois bem. No caso vertente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o denunciado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar FELIPE SOARES ROCHA declarou que
“
não se recorda da ocorrência;
que
, após a leitura do depoimento prestado na fase policial, confirma o teor;
que
não se recorda dos fatos mesmo após a leitura, devido ao grande número de prisões realizadas no mesmo local ao longo de 12 anos de serviço;
que
não se recorda do acusado nem de tê-lo visto no local em outras oportunidades
. Às perguntas da defesa, respondeu:
que
o local da ocorrência é movimentado, com muitos becos, escadarias e ruas;
que
há locais com e sem iluminação;
que
não se recorda se o local específico da prisão era iluminado”.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar THIAGO GOMES FERNANDES declarou que “
não se recorda da ocorrência;
que
não consegue reconhecer o acusado;
que
já realizou diversas apreensões no local, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas, e por isso não se recorda especificamente desse fato
;
que
,
após a leitura do depoimento prestado na fase policial, recorda-se dos fatos
;

que
se recorda que o acusado fez um furo em uma bananeira para esconder a droga;
que
a guarnição conseguiu abordar o indivíduo e verificar o material que estava com ele, tratando-se de droga
;
que
o local é de intenso tráfico, com muitas apreensões e movimentação de usuários e traficantes;
que
para chegar ao local é preciso desembarcar da viatura e ficar em ponto de observação, pois os suspeitos costumam correr;
que
recorda-se que o acusado fez um furo na bananeira e colocou a droga dentro de uma sacola;
que
a guarnição conseguiu abordar o acusado e verificar que o material que ele portava era droga
;
que
não se recorda do tempo que ficaram em observação;
que
observam para identificar quem está vendendo e depois montam o cerco;
que
a viatura entrou por um lado e a guarnição veio desembarcada pelos becos para que, na hora que ele corresse, não conseguisse fugir;
que
encontrou droga na busca pessoal, dentro de uma bolsa preta que estava com ele, e também na bananeira;
que
acionaram o cão farejador;
que
não se recorda se encontrou droga com ele
;

que
, após a leitura, confirma que encontrou oito pedras de substância similar a crack, oito buchas de substância similar a maconha, três buchas de substância similar a "paco", dois pinos de substância similar a haxixe e R$159,00 em dinheiro na bolsa que estava com ele;
que
na sacola branca escondida na bananeira, havia mais 30 pedras de substância similar a crack e oito buchas de substância similar a maconha;
que
com o auxílio dos cães, foram encontradas mais 32 buchas de substância similar a maconha, três pinos de substância semelhante a haxixe, seis buchas de substância semelhante a "paco" e sete pinos de substância semelhante a cocaína;
que
o material encontrado pelo cão era idêntico ao encontrado com o suspeito
;
que
o suspeito foi identificado como Matheus Nascimento da Penha, que recebeu voz de prisão por tráfico de drogas;
que
, pelas circunstâncias da abordagem e pela observação da ação do suspeito, tem convicção de que ele estava efetivamente atuando no tráfico de drogas local;
que
confirma o depoimento prestado;
que
é tática dos traficantes ficar com uma pequena quantidade e deixar a maior parte um pouco mais distante;
que
por isso acionam o cachorro para fazer uma busca mais ampla;
que
, além da droga, o dinheiro fracionado é proveniente da venda;
que
durante a observação,
foi possível vê-lo vendendo e buscando a droga na bananeira;
que
na hora da abordagem, os usuários e olheiros correram
;
que
não conhecia o acusado;
que
não se recordaria da ocorrência apenas olhando para o rosto do acusado;
que
possivelmente ele está bem diferente do dia da prisão, quando estava com o cabelo amarelo
.

Ora, ambas as testemunhas de acusação, agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante, não se recordaram dos detalhes da ocorrência.

Nesse contexto, insta frisar que o policial
FELIPE SOARES ROCHA
afirmou não se recordar dos fatos, confirmando o teor do depoimento apenas após a leitura do termo policial.

Por sua vez, o policial
THIAGO GOMES FERNANDES
também declarou não se recordar da ocorrência e não conseguir reconhecer o acusado, só oferecendo detalhes após a leitura prévia do depoimento prestado na fase policial.

À luz de tal panorama, a ausência de recordações detalhadas por parte dos agentes fragiliza a certeza necessária para o juízo de reprovação. A simples ratificação em Juízo de um depoimento prestado anteriormente em sede inquisitorial, sem a recordação vívida dos detalhes cruciais, assemelha-se à mera chancela de elementos informativos do inquérito.

Nesse prisma, sobreleva consignar que o artigo 155, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Frente a este cenário, é de se pontuar que a imposição de édito condenatório demanda conjunto probatório judicialmente coligido que se apresente robusto, coeso e despido de incertezas.

Nessa vertente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que
“
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). É possível, contudo, que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.152/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe 28/8/2024).(REsp n. 2.150.858/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)”

Na hipótese em testilha, verifica-se que o suporte fático-probatório reside, predominantemente, na mera ratificação em juízo de declarações pretéritas, falhando em fornecer a confirmação segura e espontânea de elementos cruciais para a certeza do julgador.

A ausência de recordação espontânea e segura por parte dos policiais, somada ao silêncio do réu, significa que os detalhes cruciais da autoria (observação da mercancia, a conduta de retirar a droga da bananeira) não foram espontaneamente confirmados sob o crivo do contraditório, mas meramente ratificados mediante consulta aos autos.

Com efeito, a presunção de culpabilidade é incompatível com o sistema penal pátrio, que exige provas concludentes e inequívocas, não se admitindo que a condenação repouse em simples conjecturas. Não sendo atingido o padrão probatório de certeza necessário, impõe-se a observância ao postulado do
“in dubio pro reo”
, razão pela qual a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)